Tribunal: TJSP
Processo: 2079216-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r 105/2001) é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.184.765/PA – Tema 425.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2079216-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Caieiras - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público

Comarca:

Caieiras

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial .
- A matéria referente à quebra do sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio de ativos financeiros do executado (Lei Complementar 105/2001) é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.184.765/PA – Tema 425.
- Demais questões rebatidas no

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial .
- A matéria referente à quebra do sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio de ativos financeiros do executado (Lei Complementar 105/2001) é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.184.765/PA – Tema 425.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2079216-15.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Caieiras, sendo Agravante(s)
Tecnofluor Indústria e Comércio Ltda e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2079216-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.505
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.505
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2079216-15.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: TECNOFLUOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial .
- A matéria referente à quebra do sigilo bancário em execução
fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o
bloqueio de ativos financeiros do executado (Lei Complementar
105/2001) é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
Resp. n. 1.184.765/PA Tema 425.
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por TECNOFLUOR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (fls. 01/07 do incidente 50001) contra
decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial, pela
identidade da matéria decidida no acórdão à orientação firmada no rito
dos recursos repetitivos (Resp. no 1.184.765/PA), e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma que analisou a penhora on line sob a perspectiva dos artigos
185-A, do Código Tributário Nacional, artigo 11, da Lei de Execuções
Fiscais e artigos 655 e 655-A, do CPC/73, enquanto no caso em exame
confronta o bloqueio via Bacen Jud com o disposto no artigo 805, do
Código de Processo Civil de 2015.
Sustentou que apesar de a penhora em dinheiro ser preferencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2079216-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.505
3
no caso dos autos a penhora on line lhe trará enormes prejuízos, violando
o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor:
No que diz respeito a - Execução - Penhora - "On-line", nO
julgamento do mérito do REsp. no 1.184.765, Tema no 425, STJ,
DJe 03/12/2010, fixou a seguinte tese:
A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à
vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do
exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a
fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações
financeiras.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
referente à quebra do sigilo bancário em execução fiscal, por meio do
sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio de ativos financeiros do
executado (Lei Complementar 105/2001) é idêntica à examinada pela
Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
1.184.765/PA, sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em fixada
a seguinte tese:
Resp. n. 1.184.765/PA:
1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período
posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2079216-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.505
4
parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio
eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente
da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro
Hamilton
Carvalhido,
Primeira
Seção,
julgado
em
12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de
Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe
21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008,
DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a
mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010). (....).
5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006, sobreveio a Lei
11.382, que alterou o artigo 655 e inseriu o artigo 655-A ao
Código de Processo Civil, verbis: Art. 655. A penhora
observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I dinheiro,
em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira; (.....). Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de
dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz , a
requerimento
do
exequente,
requisitará
à
autoridade
supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio
eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome
do executado, podendo no mesmo ato determinar sua
indisponibilidade, até o valor indicado na execução.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Com efeito, sendo o dinheiro o primeiro bem na ordem de
preferência legal, não há que se falar em esgotamento de
tentativas de constrição patrimonial sobre outros bens da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2079216-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.505
5
executada para, apenas em último caso, se admitir a penhora “
on line” .
Ademais, por força do art. 1o da Lei de Execuções Fiscais, que
determina a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil,
também se deve observar a ordem de preferência estabelecida no
art. 835 do novo citado diploma, que prevê que a penhora deverá
recair preferencialmente sobre dinheiro, em espécie ou em
depósito, ou aplicação em instituição financeira, equiparando, por
conseguinte, a penhora de dinheiro prevista no art. 11, da Lei no
6.830/80 à penhora “on line” realizada pelo sistema BACEN
JUD.
(...)
Invocar o princípio da menor onerosidade com a única
finalidade de alterar a ordem de preferência estabelecida na
legislação não pode ser aceita, eternizando ainda mais a
execução em detrimento da credora, além de provocar demora
injustificada no andamento do processo.
Assim, muito embora o artigo 805, do Novo Código de Processo
Civil disponha que a execução far-se-á de forma menos gravosa
para o devedor, jamais poderá sê-lo em prejuízo aos interesses do
credor, o que dá ensejo inclusive à possibilidade de recusa à
oferta de bens indicados em garantia, se forem de difícil
comercialização.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2079216-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.505
6
caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 213/224).

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)